Tribunal: TJDFT
Processo: 0722930-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA PRECLUSA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
I. Rejeitada arguição de ilegitimidade passiva para a execução fiscal, a questão não pode ser suscitada por meio de nova exceção de pré-executividade, ainda que por outros fundamentos, tendo em vista a barreira preclusiva prevista no artigo 507 do Código de Processo Civil.
II. Conforme a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial 1.110.925/SP, “não cabe exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa - CDA.”
III. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.